Tribunal: TJES
Processo: 5000948-06.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-06.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE SILVA REZENDE
RECORRIDO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000948-06.2024.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: LEONARDO HENRIQUE SILVA REZENDE

RECORRIDO
: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Peço vênia ao juízo de primeira instância para utilizar o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por LEONARDO HENRIQUE SILVA REZENDE em face de SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A., em que o requerente alega que estaria sendo cobrado indevidamente, tendo inclusive sido negativado, bem como teria sido reduzido seu score creditício. Com base nisso, pede liminarmente a retirada da negativação e a suspensão das cobranças; no mérito, pede a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, para tão somente declarar a inexistência do débito, e determinar a remoção do débito no portal “Serasa Limpa Nome”. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do nome do autor no “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável; e (ii) avaliar a existência de danos materiais em razão de supostos pagamentos indevidos relacionados ao débito contestado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, a respeito do tema, é preciso dizer que o “serasa limpa nome” é ferramenta disponibilizada pela serasa
experian
que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. Dessa forma, em se tratando de cobranças meramente administrativas, sem cadastro no rol de inadimplentes, não há demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma “Serasa Limpa Nome” não é dotada de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema
Credit Ccoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso iv c/c art. 7º, inciso i, ambos da lei nº 12.414/2011).

3.2. Por tudo isso, resta evidente que a inscrição de dados em tal sistema não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes também operado pela Serasa Experian. Além disso, conforme destacado pelo juízo sentenciante, as cobranças enviadas ao autor não gerou maiores desdobramentos capazes de caracterizar dano moral indenizável.

3.3. Outrossim, não há que se falar em dano material pelo pagamento indevido do valor lançado no portal “Serasa limpa Nome”, eis que, conforme consignado no r. julgamento, o autor não comprovou o pagamento da mencionada quantia. Sabe-se que para a configuração do dano material é necessário que a parte comprove documentalmente o prejuízo patrimonial alegado, sendo vedado alegação de dano presumido ou hipotético.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)